Tribunal: TJSP
Processo: 1004777-21.2023.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO E PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. LEGISLAÇÃO EMERGENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. 1. PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Manutenção do benefício à autora. Ausência de elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. 2.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO E PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. LEGISLAÇÃO EMERGENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. 1. PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Manutenção do benefício à autora. Ausência de elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. 2. RELAÇÃO DE CONSUMO. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva e solidária das rés (operadora e agência de viagens). Inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, do CDC). 3. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Cancelamento de viagem decorrente da pandemia. Incidência das Leis no 14.034/2020 e no 14.046/2020. Consumidora que aceitou a utilização de crédito, mas encontrou inércia e resistência das rés por mais de 36 meses. Falta de oferecimento de alternativas factíveis. Retenção indevida dos valores que configura enriquecimento sem causa. Restituição integral determinada. 4. DANOS MORAIS. Ocorrência. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Frustração sucessiva e descaso das rés por longo período (três anos). Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Perda do tempo útil para a solução de problema a que não deu causa. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. RECURSO PROVIDO.